Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-41.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001019-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ARGEU PEDRINHO COLLA - CPF: 497.968.289-87 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (PROCURADOR), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente inércia ou abandono da causa pelo credor não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com efeito a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARGEU PEDRINHO COLLA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital. que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n.º 0003232-80.2001.8.11.0041, ajuizada por MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo e que no mérito, a decisão combatida deve ser reformada para reconhecer a prescrição intercorrente porque, no decorrer da lide, o credor foi inerte, descumprindo diversas vezes os prazos judiciais, além disso as tentativas de localização de bens restaram inexitosas.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id. n.º 156928686.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. n.º 159568157.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Na petição da Exceção de Pré-Executividade, o ora recorrente aduz que a ação de execução foi ajuizada no ano de 2001 e que houve a citação da parte executada, no entanto, desde a penhora realizada no ano de 2014 a exequente age de modo desidioso e como forma de camuflar a sua inércia realizou recente pedido de penhora online, a fim de afastar a prescrição intercorrente.

Em suma, portanto, a recorrente pede o reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da desídia da exequente/agravada no impulsionamento dos atos processuais com a finalidade de receber o crédito exequendo.

Pois bem.

Ao analisar a pretensão do recorrente o Juízo
a quo
elucidou:

“(...)Assim, para reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a cinco anos, o que certamente não ocorreu. (...)

Nesta toada, sucede que
após a citação do Exceptio de lá para cá, foram diversas as tentativas da parte credora, na busca de valores e bens, sendo certo que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, o que no caso não se apresenta, se considerar os diversos pedidos e intervenções na busca da satisfação do crédito (Id. 54172988 e 51388711).

Vale dizer, a parte credora impulsionou o feito, pugnando por diversas diligências que estavam a seu dispor, de modo que não há nenhuma culpa que possa ser a ela atribuída pelo longo trâmite processual que se arrasta por ausência de satisfação do crédito exequendo pela parte executada.

Em verdade, a conduta da parte credora demonstra que não se encontra inerte na ação por ela promovida.
Não fosse suficiente, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, mediante sua intimação pessoal para diligenciar nos autos, o que não se configurou. (...) ”

Com efeito, não obstante os argumentos da parte recorrente, não há prova da desídia da exequente quanto à paralisação indevida do processo, tendo esta diligenciado no sentido de localizar bens passíveis de penhora.

A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

Calha ponderar, a movimentação processual necessária para o afastamento da alegada prescrição intercorrente não se caracteriza somente pela indicação exitosa de bens penhoráveis como faz querer crer a parte agravante, mas sim das suas diligências para tentar localizar tais bens e saldar os valores devidos na execução.

Assim, inexistindo inércia do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023